Tribunal: STF
Processo: RE 1550853
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 147)  opostos em face de decisão monocrática que rejeitou anteriores embargos declaratórios, nestes termos  (eDOC 145):

“Trata-se de embargos de declaração (eDOC 143) opostos contra decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 142):

‘Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral.
Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010; e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/04/2014, assim ementados, respectivamente:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNALA QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, alega-se que a decisão embargada incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 143, pp. 7-12):

“(...) independentemente de ter sido aceito, os embargantes propuseram o competente Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), junto ao Relator que manteve o indeferiu ao seguimento ao Recurso Extraordinário, tanto que fez consta no bojo do Agravo Denegatório em Recurso Extraordinário, este fato que não foi observado na V. Acórdão, cabe a transcrição do V. Acórdão proferido no Agravo Interno: 
(...)
Assim, apesar de não haver dúvida da sua propositura e certeza da titularidade do direito dos embargantes, o V. Acordão de fls 810 a 813, no Agravo Interno recusou-se a aplicá-lo. 
Este fato se observa principalmente no que tange ao Regimento Interno do STF, a saber:
(...)
Tanto é que os embargantes são legítimos titulares do direito, mesmo analisando-se Repercussão Geral, há que ser julgado com base na Repercussão Geral Tema 0848 – STF, pois não é impeditivo de conhecimento do Recurso Extraordinário, pois sempre haverá um primeiro, assim, os embargantes cumpriram com a sequência natural de recursos, sendo que por último restou o Agravo Denegatório em Recurso Extraordinário, sob trato.
Conclui-se que o V. Acórdão de fls 810 a 813, do Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), não cumpriu com o seu papel, quer na aplicação da Repercussão Geral atrelada ao Tema 848 – STF ou ainda a Repercussão Geral Tema 1056 e ao Tema 1119, com o que ao contrário do entendimento firmado no presente Agravo Interno, em nenhum momento o STF “falou” que era para inadmitir o Recurso Extraordinário, senão, o próprio STF teria feito, desnecessário determinar novo julgamento, fez menção para que fosse observado se era o caso, diante da matéria respaldada pela Repercussão Geral.
Necessário o reconhecimento de que está presente e aceito até no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os embargantes possuem o direito, conforme o exarado na Repercussão Geral 848 – STF. 
O único problema na fundamentação do V. Acordão está no fato de que todos os embargantes eram associados do AFAM em 2012 (fls 49 a 330 – dos autos) e continuaram A SER ASSOCIADOS em 2020 (fls 353 a 370 – dos autos, portanto, aplica-se aos embargantes a Repercussão Geral Tema 848 – STF, assim nítido o direito e a legitimidade, fatos que são contrários entre o exarado no V. Acórdão e a realidade dos fatos, comprovado nos autos.”

À vista do exposto, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o apelo extremo é inadmissível em razão de que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. 
Na oportunidade, registrou-se que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.
Com efeito, em um primeiro momento, a Presidência do STF determinou a remessa dos autos  à origem, tendo em vista o Tema 848 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC (eDOC 124). 
 Após, a Presidência do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC  (eDOC 127, pp. 1-2). 
De tal decisão, a parte embargante interpôs agravo interno. 
A Corte de origem, ao apreciar o recurso, assim decidiu (eDOC 132, pp. 2-4):

“Trata-se de agravo interposto com fundamento nos artigos 1.030, §1° e 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 648/672) contra decisão que negou seguimento (CPC, artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8º) a recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgados sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n. 901.963/SC.
(...)
O recurso não merece provimento. 
Ressalte-se que a aplicação do Tema 848/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do Eg. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 641/642. 
Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art. 1.030, inciso I, alínea a, c.c. art. 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil, que a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE 901.963/SC - Tema 848/STF, quando se fixou a seguinte tese:  

“A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral do tema.”

Com efeito, a decisão ora embargada deve ser confirmada. 
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

 ”AGRAVO REGIMENTAL NO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TEMA 975. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1.580.766-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.03.2026). 

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELA TURMA RECURSAL A QUO, COM BASE NO PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.563.671-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025).  

 Por oportuno, extraio os seguintes trechos do voto condutor de referido julgado (ARE 1.563.671-AgR):

“A Turma Recursal de origem, em juízo positivo de retratação quanto ao Tema 551 da Repercussão Geral, assentou:
(...)
Com efeito, conforme assentado na decisão ora agravada, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, sendo inadmissível a interposição de recurso a esta Suprema Corte contra decisão que, em juízo positivo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de subversão da própria sistemática. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
(...)
Ex positis , DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO .
É como voto.”

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca a rediscussão do assentado na decisão recorrida, o que não é possível em sede de embargos de declaração. 
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 
I – CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação assentando a ausência de usurpação da competência do STF pelo tribunal de origem, que proferiu acórdão inadmitindo o recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alegação de que o acórdão embargado não avaliou todos os fundamentos deduzidos no recurso. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 
4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. 5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos. 
IV - DISPOSITIVO 
6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 69.045-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.”

  Mediante o presente recurso, a parte embargante insiste na  ocorrência de vícios, com apoio nos seguintes argumentos  (eDOC 147, p. 3):

“DA DECISÃO QUE NEGOU ACEITE AO AGRAVO DENEGATÓRIO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO:  
Houve a negativa ao Agravo de Instrumento Denegatório em Recurso Extraordinário, sob a alegação de que o tema deveria ter sido esgotado em segunda Instância, com a propositura de Agravo Regimental ou Interno, o que segundo a R. Decisão não ocorreu, senão vejamos: 
(...)
Como os embargantes seguiram à risca o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (artigo 13 – do STF), foi apresentado Agravo Interno em Segunda Instância, situação não analisada no V. Acórdão, ou seja, antes do Agravo Denegatório em Recurso Extraordinário, foi proposto, pelos embargantes, o Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), que foi julgado improcedente.  
Assim, independentemente de ter sido aceito, os embargantes propuseram o competente Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), junto ao Relator que manteve o indeferiu ao seguimento ao Recurso Extraordinário, tanto que fez consta no bojo do Agravo Denegatório em Recurso Extraordinário, este fato que não foi observado na V. Acórdão, cabe a transcrição do V. Acórdão proferido no Agravo Interno: 
(...)
Assim, apesar de não haver dúvida da sua propositura e certeza da titularidade do direito dos embargantes, o V. Acordão de fls 810 a 813, no Agravo Interno recusou-se a aplicá-lo. Este fato se observa principalmente no que tange ao Regimento Interno do STF, a saber: 
(...)
Tanto é que os embargantes são legítimos titulares do direito, mesmo analisando-se Repercussão Geral, há que ser julgado com base na Repercussão Geral Tema 0848 – STF, pois não é impeditivo de conhecimento do Recurso Extraordinário, pois sempre haverá um primeiro, assim, os embargantes cumpriram com a sequência natural de recursos, sendo que por último restou o Agravo Denegatório em Recurso Extraordinário, sob trato. 
Conclui-se que o V. Acórdão de fls 810 a 813, do Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), não cumpriu com o seu papel, quer na aplicação da Repercussão Geral atrelada ao Tema 848 – STF ou ainda a Repercussão Geral Tema 1056 e ao Tema 1119, com o que ao contrário do entendimento firmado no presente Agravo Interno, em nenhum momento o STF “falou” que era para inadmitir o Recurso Extraordinário, senão, o próprio STF teria feito, desnecessário determinar novo julgamento, fez menção para que fosse observado se era o caso, diante da matéria respaldada pela Repercussão Geral. 
 Necessário o reconhecimento de que está presente e aceito até no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os embargantes possuem o direito, conforme o exarado na Repercussão Geral 848 – STF.
O único problema na fundamentação do V. Acordão está no fato de que todos os embargantes eram associados do AFAM em 2012 (fls 49 a 330 – dos autos) e continuaram A SER ASSOCIADOS em 2020 (fls 353 a 370 – dos autos, portanto, aplica-se aos embargantes a Repercussão Geral Tema 848 – STF, assim nítido o direito e a legitimidade, fatos que são contrários entre o exarado no V. Acórdão e a realidade dos fatos, comprovado nos autos. “

Quanto aos fundamentos da decisão exarada nos primeiros embargos, pontua-se   (eDOC 147, pp. 27-28):

“Primeira observação, ou seja, não foi esclarecida a contradição quanto ao fato de que os embargantes apresentaram o Agravo Interno, motivo da improcedência do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, este ponto não foi retratado no julgamento dos Embargos de Declaração, permanecendo o descuidado dos procuradores na aplicação do direito como fato a justificar a improcedência, o que não é uma verdade;  
Segunda observação, agora no indeferimento dos Embargos de Declaração, é que não cabe novo Recurso Extraordinário quando descabida a aplicação de Repercussão Geral, competência da Segunda Instância, tal situação seria verificada, caso não houvesse Repercussão Geral, porém, no presente caso existe a Repercussão geral que não foi aplicada pela Segunda Instância, em absoluto prejuízo dos autos, tal situação não foi contemplada nem no indeferimento do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, fundamental a sua apreciação.  
Terceira e última observação, a permanecer a posição adotada no indeferimento do Agravo de Instrumento Denegatório em Recurso Extraordinário, tem-se a conclusão de que os responsáveis pela improcedência do Cumprimento de Sentença, foi única e exclusiva dos procuradores, mesmo havendo comprovação de que todos os recursos foram interpostos, a seu tempo, portanto, é imprescindível a mudança do teor da decisão em Agravo de Instrumento denegatório em Recurso Extraordinário, pois da forma que está só existe um responsável pela improcedência, os procuradores. “

Conclui-se (eDOC 147, pp. 28-29):

“(...) que os exemplos mencionados na decisão, que indeferiu também os embargos de declaração, desconsideram este tema, posto não ser o mesmo objeto, pois existe a Repercussão Geral (Tema 848), os embargados eram sócios quando propositura do Mandado de Segurança, também o eram quando propositura do Cumprimento de Sentença e são associados da AFAM até hoje.  
Assim, nada justifica a improcedência, pois todos os ritos foram seguidos e aplicados no presente processo, ainda assim, prima-se pela improcedência, onde o direito está em segunda plano.  
Se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo errou ao não aplicar o princípio da Repercussão Geral, não podem os embargantes serem prejudicados, pois o direito está claro, tanto é que a Repercussão Geral Tema 848 – STF, reconhece o direito.
(...)
Assim, a propositura do Recurso Extraordinário é direito dos embargantes, fundamentado na Repercussão geral 848 – STF. 
Como até o presente momento a condição de associados não fez sequer parte da discussão, como pode negar-lhes esse direito? “ 

Ao final, postula-se  o acolhimento destes segundos embargos a fim de (eDOC 147, p. 30):

“(...) reformar a r. decisão de fls 644 a 645, dos autos e v. acordão de fls. 810 e 813, do Agravo Interno (artigo 1029, § 2º CPC), que indeferiram o seguimento do Recurso Extraordinário, que visa a reforma do v. acórdão de fls. 332 a 338 do Agravo de Instrumento quanto a sua extinção, haja vista que não analisou o mérito e reconhecer que houve prejuízo pela incorreta aplicação da Repercussão Geral Tema 848 - STF e inciso III, letras “a” e “d” do artigo 102 e seguintes da Constituição Federal, artigos 10, 11, 373, 374, 378, 489, 492, 926, 927, 928, 1003, 10,29, 1035 e 1040 do Código de Processo Civil. “

É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação das contrarrazões. 
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Conforme se depreende dos fundamentos da decisão exarada nos primeiros embargos, verifica-se que a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, uma vez que as questões suscitadas, quanto aos supostos vícios alegados, já foram explicitamente tratadas no ato embargado. 
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante no que tange à aplicação do Tema 848 da repercussão geral pela instância de origem. 
Restou claro, na decisão embargada, que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do TJ/SP, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a” do CPC (eDOC 127, p. 2) e que, por ocasião, do julgamento do agravo interno, recurso cabível nesta hipótese, a Corte de origem, assim decidiu (eDOC 132, pp. 2-4):

“Trata-se de agravo interposto com fundamento nos artigos 1.030, §1° e 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 648/672) contra decisão que negou seguimento (CPC, artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8º) a recurso extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgados sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do ARE n. 901.963/SC.
(...)
O recurso não merece provimento. 
Ressalte-se que a aplicação do Tema 848/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do Eg. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 641/642. Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art. 1.030, inciso I, alínea a, c.c. art. 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil, que a decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE 901.963/SC - Tema 848/STF, quando se fixou a seguinte tese:
“A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”

A propósito, veja-se ementa do v. Acórdão da Turma Julgadora convergente ao tema aplicado verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DESENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCORPORAÇÃO DO ALE. Ilegitimidade ativa. Necessidade de comprovação da condição de associado da entidade impetrante, AFAM, no momento em que requerido o cumprimento de sentença. Ausência de comprovação de filiação. Extinção do cumprimento de sentença que se impõe. Titulo executivo que delimita expressamente seu alcance subjetivo, cingindo-se aos associados da AFAM. Distinguishing em relação aos Temas nº 1056, STJ e nº 1119, STF. Extinção do cumprimento de sentença que se impõe. Ausência de condição da ação. Matéria de ordem pública. Efeito translativo do agravo. Recurso prejudicado, extinguindo-se de ofício o incidente, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (fls. 333).

Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão da ausência de repercussão geral do tema.”

Reitero que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo (eDOC 135, p. 1) dirigido a esta Corte.
Nesse sentido, além dos julgados apontados na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, confira-se os seguintes precedentes:

“Direito tributário. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Operação de venda de veículos. Locadora. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem em razão de paradigma da repercussão geral. Tema 1012. Não cabimento de agravo ou novo recurso extraordinário. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental de decisão que negou provimento a recurso extraordinário que teve seguimento negado no Tribunal de origem com base no art. 1.030, I, b, do CPC, em razão ao que decidido nos Temas 339 e 1012 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o conhecimento e provimento de agravo em recurso extraordinário para rever ou determinar que a Corte de origem reveja decisão que negou seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com paradigma da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
3. É de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo para rever esse entendimento, de sorte que é inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a aplicação dos Temas 339 e 1012 da repercussão geral pelo juízo a quo. 
4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
5. A necessidade de devolução do feito ao órgão julgador para realizar juízo de retratação se dá apenas na situação em que a presidência do Tribunal de origem entende que o acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal fixada no paradigma (art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC). 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.448.841-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.10.2025). 

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Prazo para interposição de agravo interno. Pretensão de análise da constitucionalidade da Instrução Normativa TST nº 39/2016. 	1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. 
2. O agravo interno interposto com fundamento no art. 1.030, I, e § 2º, do CPC/2015, é dirigido ao Tribunal de origem, a quem cabe a análise dos seus pressupostos de admissibilidade. Não se verifica, portanto, usurpação da competência desta Corte. 
3. A constitucionalidade da Instrução Normativa TST nº 39/2016 é objeto da ADI 5.516, rel. Min. Ricardo Lewandowski. A reclamação não é a via adequada para a análise de constitucionalidade de atos normativos. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 28.583-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Interposição de agravo em recurso extraordinário em dissonância das hipóteses legais. Erro grosseiro. Não ocorrência de desrespeito à autoridade do STF ou de usurpação de sua competência. Agravo regimental não provido. 
1. Quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno da competência do órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, do CPC. 
2. Não há  usurpação da competência do STF pela autoridade reclamada ao julgar recurso interposto contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em teses de repercussão geral. 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 84.634-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2025). 
Por outro lado, por replicar os fundamentos do recurso anterior, constata-se o caráter protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 
Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS PELA CORTE NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DO RECURSO. MEROS INCONFORMISMO E REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA MAJORADA. ART. 1.026, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS PRESENTES AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente, não se vislumbrando, in casu, a presença de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, os embargos de declaração opostos se revelam insubsistentes, sobretudo por tal via recursal não se prestar à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com majoração da multa anteriormente aplicada a 4% (quatro por cento) sobre